Tribunal: STF
Processo: RE 76196
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-04
Data de publicação: 1974-09-04

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA SUA OPOSIÇÃO.
O PLENÁRIO DO STF SE ORIENTOU NO SENTIDO PREVISTO NO ART. 708 DO CPC
DE 1939, MANTIDO PELO ART. 1.048 DO VIGENTE, O QUAL PASSOU A REGULAR
A EXECUÇÃO POR DIVIDA FISCAL.
II. EMBARGOS CONHECIDOS MAS REJEITADOS.